Tribunal: TJPA
Processo: 0817273-21.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14081 - Decisão Interlocutória
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817273-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

AGRAVADO: REYNALDO DOS ANJOS AGUIAR, R. J. R. A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0817273-21.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843-A

AGRAVADO: REYNALDO DOS ANJOS AGUIAR, R. J. R. A.

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE PERDA DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MENOR COM DIAGNÓSTICO DE TEA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. PRESERVAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que, em sede de tutela de urgência, determinou o restabelecimento do plano de saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, a manutenção do contrato até a alta médica definitiva e a continuidade dos tratamentos multiprofissionais prescritos, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão, diante da alegação da operadora de perda de elegibilidade do beneficiário e possível fraude na contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de cancelamento do plano por perda de elegibilidade do beneficiário, em razão da ausência de vínculo associativo com a entidade de classe (ASPROFILI), exige instrução probatória, não sendo possível a apuração definitiva em sede de cognição sumária.

A análise da regularidade do vínculo do beneficiário com a entidade contratante, da notificação prévia, da suposta fraude ou irregularidade, bem como da eventual conformidade do procedimento de cancelamento com a RN ANS nº 557/2022 e o art. 13, § único, II, da Lei nº 9.656/98, depende da produção de provas e do contraditório, o que deve ser realizado no juízo de origem.

A suspensão do plano de saúde e dos tratamentos multiprofissionais essenciais pode causar dano grave e irreversível à saúde do agravado, menor em situação de vulnerabilidade, diagnosticado com TEA, o que evidencia o perigo de dano (periculum in mora).

A preservação da tutela de urgência assegura o direito à continuidade da assistência à saúde, princípio fundamental no ordenamento jurídico, especialmente em se tratando de criança, cuja proteção é prioritária e integral (CF/88, art. 227).

Eventual prejuízo à operadora, em caso de comprovação de fraude ou ilegitimidade, poderá ser ressarcido, não havendo risco de dano irreparável à parte agravante.

Precedentes dos Tribunais de Justiça da Bahia (TJ-BA) e de Pernambuco (TJ-PE) corroboram a necessidade de manutenção da tutela de urgência em hipóteses similares, quando há alegação de fraude ou perda de elegibilidade pendente de apuração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O cancelamento de plano de saúde coletivo por adesão sob alegação de perda de elegibilidade exige instrução probatória, sendo incabível sua confirmação em sede de cognição sumária.

A tutela de urgência deve ser mantida quando há risco de prejuízo irreversível à saúde do beneficiário, especialmente em se tratando de menor diagnosticado com TEA em tratamento multiprofissional contínuo.

A operadora de plano de saúde poderá pleitear ressarcimento de eventuais valores pagos, caso reste comprovada fraude ou contratação irregular, sem prejuízo à manutenção imediata da assistência.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC, art. 300; Lei nº 9.656/98, art. 13, parágrafo único, II; RN ANS nº 557/2022; CF/1988, art. 227.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, AI 8013105-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 19.05.2023;
TJ-PE, AI 0018189-07.2024.8.17.9000, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, j. 26.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao Recurso
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 0804666-52.2025.8.14.0201, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci.

A decisão recorrida deferiu tutela provisória de urgência para determinar: o restabelecimento, no prazo de 24 horas, do plano de saúde do agravado, com as mesmas condições de cobertura e todos os tratamentos multiprofissionais prescritos; a manutenção do contrato até a alta médica definitiva do menor; e a fixação de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00, em caso de descumprimento.

Em suas razões (ID 29304244), a agravante sustenta, em síntese: que a demanda de origem foi proposta por menor representado, alegando cancelamento unilateral de plano coletivo por adesão sem notificação, com pedido liminar de reativação e, no mérito, manutenção do contrato e danos morais, tendo o juízo a quo deferido a tutela nos termos já descritos; a ausência do requisito fumus boni iuris e, ainda, a inexistência de periculum in mora, à luz do art. 300 do CPC; que o plano é coletivo por adesão, vinculado à entidade de classe “ASPROFILI”, sendo imprescindível a elegibilidade do beneficiário — a qual não teria sido comprovada, pois o autor declara ser professor e não demonstra vínculo com a entidade de classe; a aplicação da RN ANS nº 557/2022, que define o plano coletivo por adesão e impõe à operadora a verificação da legitimidade da pessoa jurídica contratante e da elegibilidade do beneficiário; a existência de previsão contratual de cancelamento compulsório por perda de elegibilidade, razão pela qual a manutenção do contrato configuraria descumprimento às normas regulatórias; que, nos termos do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, a fraude constitui exceção à vedação de rescisão unilateral, o que ampararia o cancelamento no caso concreto; a inaplicabilidade do Tema 1082 do STJ.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para revogar a liminar deferida.

Em análise ao pleito, indeferi o pedido de efeito suspensivo, conforme decisão de ID 29896656.

Contrarrazões em petição de ID 30803227, na qual a parte agravada rechaça os argumentos da parte agravante e pugna pela manutenção da decisão combatida.

Parecer do D. Representante do MP em petição de ID 312802995, manifestando-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), devidamente preparado, tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Prepara recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal se restringe à verificação da possibilidade de manutenção da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem, que determinou o restabelecimento do plano de saúde do agravado no prazo de 24 horas, bem como a manutenção do contrato até a alta médica definitiva do menor e a continuidade dos tratamentos multiprofissionais prescritos.

A agravante sustenta, em síntese, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, alegando tratar-se de plano coletivo por adesão, vinculado à entidade de classe “ASPROFILI”, sem comprovação de elegibilidade do beneficiário, invocando a RN ANS nº 557/2022, previsão contratual de cancelamento compulsório e exceção legal por suposta fraude (art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98).

No caso concreto, a insurgência recursal da agravante gravita em torno de alegada perda de elegibilidade do beneficiário em plano coletivo por adesão, sustentando a recorrente inexistir comprovação de vínculo do agravado à entidade de classe contratante, circunstância que justificaria o cancelamento.

Todavia, eventual discussão acerca da filiação/eligibilidade do agravado à entidade estipulante demanda necessária instrução probatória, por envolver os seguintes fatores: apuração das condições efetivas de adesão; existência e validade de vínculo associativo à época; eventual participação da administradora/estipulante; conformidade do procedimento de cancelamento com a regulação setorial; notificação prévia e ciência do consumidor; e eventual caracterização de fraude, que não pode ser presumida.

Tais aspectos, pela sua natureza, não se resolvem de forma segura neste momento processual nem no estreito âmbito cognitivo próprio do pedido de tutela recursal, devendo ser apurados pelo juízo singular, com o devido contraditório e ampla defesa. Assim, não se evidencia, por ora, probabilidade robusta de provimento do agravo apta a afastar a tutela deferida pelo juízo de origem.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013105-53.2024.8 .05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A Advogado (s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: VALDA DOS SANTOS CERQUEIRA Advogado (s):LORENA CRISTINA CIRQUEIRA SAMPAIO MAF 02 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PESSOA IDOSA . CANCELAMENTO/RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE CONTRATUAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE DA AUTORA . DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8013105-53 .2024.8.05.0000, em que figuram como agravante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e como agravada VALDA DOS SANTOS CERQUEIRA . ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator

(TJ-BA - Agravo de Instrumento: 80131055320248050000, Relator.: ANTONIO MARON AGLE FILHO, Data de Julgamento: 19/05/2023, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC)- F:() AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) nº 0018189-07.2024.8 .17.9000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO (A): WANESSA COUTINHO FERREIRA LIMA REPRESENTANTE: MONIQUE VIEIRA SETTE EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE . CANCELAMENTO POR SUPOSTA FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO . RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação ordinária, determinando o restabelecimento do plano de saúde da agravada, suspenso sob alegação de fraude pela operadora . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estavam presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada que determinou o restabelecimento do plano de saúde da parte agravada, diante da alegação de fraude em reembolsos por parte da operadora. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A alegação de fraude demanda instrução probatória, não sendo possível a suspensão imediata dos efeitos da decisão agravada com base em cognição sumária. 4. Restou demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, uma vez que a operadora não comprovou a regularidade do cancelamento do plano de saúde . 5. O perigo de dano está evidenciado, considerando a necessidade de acompanhamento médico contínuo da autora, após cirurgia de alta complexidade. 6. O perigo de dano inverso, alegado pela operadora, não se sustenta, pois eventual revogação da liminar pode acarretar a exclusão posterior da autora, sem prejuízo irreversível à operadora . 7. A multa diária arbitrada em R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 20.000,00, não é desproporcional frente à urgência da prestação de serviço de saúde. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "1 . O cancelamento do plano de saúde por suposta fraude requer adequada instrução probatória. 2. A manutenção do plano de saúde é necessária quando há risco de dano irreparável à saúde da parte agravada, diante da ausência de comprovação de regularidade do cancelamento." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0018189-07 .2024.8.17.9000; ACORDAM os Desembargadores que integram a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento . Recife, data da realização da sessão. Juiz Sílvio Romero Beltrão Desembargador Substituto

(TJ-PE - Agravo de Instrumento: 00181890720248179000, Relator.: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 26/11/2024, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC))

Além disso, A invocação da RN ANS nº 557/2022, do art. 13, parágrafo único, II, da Lei nº 9.656/98, e a tese de fraude ou perda de elegibilidade serão apreciadas de modo mais apropriado no julgamento de mérito, quando haverá elementos suficientes para verificar, com segurança, a regularidade do vínculo e do cancelamento, inclusive à luz da prova documental e eventualmente técnica.

Outrossim, o
periculum in mora
, no caso, milita em favor do agravado, menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista, pois a interrupção do plano e dos tratamentos multiprofissionais prescritos pode acarretar agravamento clínico e prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, motivo pelo qual se recomenda a preservação da continuidade assistencial até ulterior deliberação no mérito, após instrução.

Lembro que, se constatada a fraude, a agravante poderá realizar a cobrança dos valores gastos com o tratamento, não havendo que se falar em prejuízos irreversíveis à seguradora.

Por essas razões, entendo que não restaram demonstrados, neste juízo perfunctório, os requisitos legais que autorizem a revogação da tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/02/2026